Tribunal: TJDFT
Processo: 0049112-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
MÚTUO HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. MOMENTO DO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CET.
1. É vedada a capitalização de juros em contratos de financiamento habitacional firmados antes do advento da MP 2.170-36/01, como os em comento, visto que a prática era vedada pelo art. 4o, do Dec. 22.626/33, e STF 121.
2. Em caso de amortização negativa, impõe-se o lançamento dos resíduos de juros não pagos em conta separada, acrescendo-se apenas de correção monetária, a fim de evitar a capitalização de juros.
3. É válida a prática de reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação.
4. A correção monetária do saldo devedor deve observar o índice pactuado.
5. O CET é inacumulável com outros encargos de mesma finalidade.